Tribunal: TJSP
Processo: 1030189-19.2015.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Ação cominatória visando à cobertura de gastos decorrentes de atendimento médico em hospital – Central Nacional UNIMED que se obrigou a oferecer aos beneficiários da UNIMED Paulistana a portabilidade extraordinária de carências – Legitimidade passiva caracterizada – Previsão expressa da cobertura dos casos de urgência e emergência a partir da assinatura do Termo de Compromisso de Ajustamento n.

Ementa:
Ação cominatória visando à cobertura de gastos decorrentes de atendimento médico em hospital – Central Nacional UNIMED que se obrigou a oferecer aos beneficiários da UNIMED Paulistana a portabilidade extraordinária de carências – Legitimidade passiva caracterizada – Previsão expressa da cobertura dos casos de urgência e emergência a partir da assinatura do Termo de Compromisso de Ajustamento n. 51.161.1023/2015, Cláusula n. 1.1.7, aos 25.09.15 – Internação da autora em momento anterior – Inexistência de obrigação da apelante de arcar com as despesas suportadas – Manutenção da condenação somente em relação à ré Unimed Paulistana – Inversão da sucumbência no tocante à apelante – Recurso provido, em parte.